Tribunal: TJPA
Processo: 0811068-49.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811068-49.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROBERTO DIEGO ROLDAO DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0808428-73.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: DIOGO NOGUEIRA TERTULIANO.

PACIENTE: ROBERTO DIEGO ROUDÃO DIAS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACAREACANGA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CARÊNCIA DOS REQUISITOS
DA MEDIDA EXTREMA
. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DA DROGA APREENDIDA (473 GRAMAS) DE SUBSTÂNCIA CONHECIDA VULGARMENTE COMO MACONHA. DESCABIMENTO.
NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESPECIALMENTE, PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, EVITANDO UMA POSSÍVEL REITERAÇÃO, POIS ALÉM DE TODA A DROGA CONFISCADA, AINDA FOI APREENDIDA 01 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, OBJETO QUE CONFIGURA O TRÁFICO
.
NÃO FOI DESTACADO DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA POR SI AFASTA A NECESSIDADE DE OUTRA MEDIDA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar são improcedentes, visto que o juízo
a quo
demonstrou que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública, abalada com a gravidade
in concreto
do delito;

2. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida que não deve ser considerada. A manutenção da prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração, já que além dos 473 (quatrocentos e setenta e três) gramas de maconha, ainda foi apreendida 01 (uma) balança de precisão, o que é muito usado pelo tráfico de drogas;

3. Ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado de forma peculiar sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, todavia a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, inviabilizando, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

4.
Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Roberto Diego Roldão Dias, brasileiro, solteiro, garimpeiro, portador do CPF nº 012.157.242-09, preso em flagrante delito no dia 10/10/2020 e sua custódia convertida em preventiva no dia 16/10/2020, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo encontrado em sua residência 473g (quatrocentos e setenta e três gramas) de substância entorpecente conhecida vulgarmente como maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga.

O impetrante afirma que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva e carência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; b) carência de manifestação quanto a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; c) quantidade ínfima de droga apreendida; d) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 3959914 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta-se dos autos que, no dia 11/10/2020, a policiais militares receberam uma denúncia anônima de que Roberto Diego Roldão Dias vulgo "Tubarão", estava praticando a comercialização de drogas no município de Jacareacanga, segundo foi informado a Policia Militar, o ponto de vendas era em um quarto dentro de uma vila, de posse das informações e ao chegarem no local informado encontraram Atemilson Lina dos Santos, o qual trabalha como segurança da casa onde "Tubarão" se abrigava, então ao perguntarem a Atemilson onde estava o "Tubarão", ele informou que o coacto estava na igreja localizada as proximidade dali, então a equipe policial foi até a referida igreja e aguardou a saída do paciente, quando o coacto saiu, os policiais lhe abordaram e pediram para revistar a sua residência, o paciente autorizou e acompanhou a revista no interior de seu quarto, o qual foi encontrado uma pequena parte da droga aparentemente ser maconha com aproximadamente 20g (vinte gramas), 01 (uma) balança de precisão e a importância de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em espécie, após ao ser perguntado se tinha mais droga escondida, o paciente informou aos policiais que tinha e acompanhou até o local onde escondia a droga, a droga estava enterrada e embalada dentro de uma sacola, o que totalizou aproximadamente 473g (quatrocentos e setenta e três) de substância aparentemente ser maconha.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
DECISUM
PRISIONAL E CARÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA EXTREMA

Todavia, verificando o decreto de prisão preventiva, denota-se que, a magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

[...]Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbs: "A conveniência da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real".

Apesar de o legislador usar a expressão 'conveniência da instrução criminal', a medida cautelar não pode ser decretada com base em mera conveniência. Sua decretação está condicionada, sim, à necessidade ou indispensabilidade da medida a fim de possibilitar o bom andamento da instrução criminal.

Pois bem, no presente caso, ainda não ocorreu qualquer dilação probatória, pelo contrário ainda se colhem material que poderá servir para a fundamentação de uma eventual denúncia ou arquivamento dos autos.

Outrossim, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual, que: in casu, não se encerrou. Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual, deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art. 316, caput, c/c art. 282, § 5o, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

Com efeito: válidos são os esclarecimentos do eminente jurista Júlio Fabbrini Mirabete, quando assevera que nos termos legais, a prisão preventiva sã pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria (Código de Processo Penal comentado, pág. 4121 5a ed.).

Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados anteriormente, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.

Bem por tudo exposto, frise-se que os atributos de personalidade, tais como bons antecedentes, primariedade, aliados a residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente não garantem eficazmente a concessão da liberdade provisória.

Salienta-se ainda, que esta decisão é passível de retratação, cabendo a este julgador a qualquer momento decidir de forma diversa da prisão, desde que entenda que a segregação dos acusados está sendo desnecessária.

Sim, como fala o texto do art. 312. a própria 'ordem pública.

A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados.

Para urna corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime.

Ademais ressalto ainda o posicionamento de Renato Brasileiro quanto ao tema acima: Acertadamente, essa corrente (caráter restritivo), que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima 7a• ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed, JusPodivm, 2019).

A persistência em cometer delitos, ainda que de natureza diferente, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos.

Cediço ainda que a impunidade reforça o ânimo criminoso do agente não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tomar-se cada vez mais ousado, colocando, efetivamente em risco a ordem pública.

Visando este entendimento e, com fundamento neste requisito, como forma de garantir a ordem social e a paz pública, não resta outra alternativa a não ser àquela que restringe a liberdade do indivíduo.

Da Conveniência da Instrução Criminal

Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar pontos e auxiliares da justiça. Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sondo suficiente o juízo de probabilidade.

Respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

DA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO, EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA (473G QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS)

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, a magistrada justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e para evitar uma possível reiteração, pois além de toda a droga confiscada, ainda foi encontrado apetrecho relacionado ao tráfico de drogas.

Portanto, não há desproporcionalidade da custódia extrema, por consequência da quantidade de droga apreendida, que por sinal não é nada pequena, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

JUÍZO
A QUO
NÃO DESTACOU DE FORMA ESPECIFICADA E FUNDAMENTADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo inquinado coator não ter se manifestado de forma peculiar sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública ante a perplexidade que o tráfico de drogas causa, o
modus operandi
é o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente imperioso para assegurar a ordem pública e a paz social, como alhures demonstrado.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 26 de novembro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 29/11/2020